Tribunal: TJDFT
Processo: 0746585-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0746585-05.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA SONIA SILVA LIMA AGRAVADO: JOSE NETO PEREIRA LIMA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intime-se a agravante para que se manifeste acerca da certidão de ID 21737311. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator